Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATOS DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS FORNECEDORES. RESCISÃO DO PACTO PRINCIPAL E DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO POR VINCULAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELO DO PRIMEIRO RÉU NÃO CONHECIDO. APELOS DO SEGUNDO RÉU E DO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando-se que ao réu foi oportunizado o direito de se manifestar nos autos e, mesmo assim, quedou-se inerte e não apresentou argumentos capazes de afastar as alegações deduzidas na inicial, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Em sede recursal, resta preclusa a oportunidade para a parte ré alegar matéria fática que deveria ter sido suscitada em contestação, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância. Preliminar de inovação recursal admitida.
3. Embora a instituição financeira apelante tenha reproduzido as teses desenvolvidas em sua peça de defesa, verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da r. sentença naquilo que entendia pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada.
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento/administração do consórcio contratado), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor por eventual defeito na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25 §1o).
5. A relação jurídica em análise está fundamentada nas leis consumeristas, uma vez que o autor e os réus se enquadram na definição de consumidor e fornecedor, respectivamente (arts. 2o e 3o, CDC). Além disso, nos termos do art. 18 do CDC, incide a responsabilidade solidária e objetiva entre os fornecedores do bem.
6. Reconhecida a resolução do contrato por inadimplemento da primeira ré, restam, por consequência lógica, rescindidos os contratos relativos aos consórcios. Ainda que se configurem duas relações jurídicas autônomas – uma de compra e venda de veículo; outra de consórcio – tais contratos interligam-se, vinculam-se, de modo que eventual vício em um pode afetar o outro.
7. A pretensão autoral versa sobre a rescisão dos contratos de prestação de serviços e de consórcios, o que torna irrelevante a discussão sobre a desistência do autor em relação às cotas de consórcio administrados pela instituição financeira requerida.
8. Verificadas as falhas na prestação de serviços dos fornecedores que culminaram na rescisão dos contratos, o consumidor faz jus a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem dedução de quaisquer valores referentes a descontos ou penalidades.
9. A condenação da parte ré nas custas e honorários decorre do fato objetivo da sucumbência recíproca, uma vez que os réus, independentemente da causalidade, foram derrotados parcialmente na demanda judicial em tela.
10. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes.
11. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil.
12. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do primeiro réu não conhecido. Apelos do segundo réu e do autor conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.